Tribunal: TJBA
Processo: 0527317-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527317-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: IMPERIAL MAQUINAS LTDA. - ME

Advogado(s)
:
ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. TERMO DE TRANSAÇÃO E DISTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE EQUIPAMENTOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E DÉBITOS ANTERIORES. TERMO DE TRANSAÇÃO VÁLIDO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão com cobrança de aluguéis e débitos de termo de transação, tornando definitiva a tutela cautelar e julgando improcedente pedido reconvencional.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando as provas documentais são suficientes para julgamento e a parte não apresentou elementos mínimos que justifiquem dilação probatória.

3. A própria apelante, em notificação juntada aos autos, reconheceu que manteria os equipamentos "até a finalização da obra", demonstrando retenção indevida e afastando alegações de vícios nos equipamentos.

4. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois as provas demonstram que a apelante impediu a desmobilização pela apelada, tendo iniciado a retirada dos equipamentos apenas após ser notificada da tutela cautelar de busca e apreensão.

5. Inexiste contradição na sentença quanto aos valores devidos. O magistrado interpretou adequadamente o termo de transação (art. 113 do CC), identificando que a primeira parcela de R$ 15.000,00 se destinava à quitação com deságio do débito histórico, e as demais ao pagamento dos aluguéis mensais.

6. A retenção indevida de equipamentos após rescisão contratual, com sua utilização sem contraprestação, caracteriza inadimplemento e esbulho possessório, ensejando condenação ao pagamento dos aluguéis até a efetiva desmobilização.

7. A aplicação da taxa SELIC desde o vencimento de cada obrigação está em conformidade com o Tema 112 do STJ e com a Súmula 43 do STJ.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0527317-34.2019.8.05.0001
, originários da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante, CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA
, e como
Apelada, IMPERIAL MÁQUINAS LTDA. - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.